Tribunal: TJPA
Processo: 0004954-25.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004954-25.2019.8.14.0401

APELANTE: FLAVIO PAES DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL ALIADO À PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO. LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima aliado à declaração testemunhal em sede judicial e ao laudo pericial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 deoutubro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
FLAVIO P
Mulher da Comarca de Belém/Pa, que a condenou à pena total de
06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto
, pela prática do crime capitulado no
art. 129, §9º, do CPB
.
AES DA COSTA
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência contra a

Narra a
denúncia
, em síntese, que
no 03/03/2019, por volta das 22h, a vítima se deslocou até a cozinha da residência para conversar com o acusado, momento em que recebeu uma pancada na cabeça, ficando jogada no chão com a boca sangrando.

Em
razões recursais (ID
10418127
–
Págs. 215/219)
, a defesa da apelante invoca por sua
absolvição
, sob a alegação de
provas insuficientes para ensejar uma condenação, devendo ser aplicado o Princípio do
in dúbio pro reo
.

Em
contrarrazões (ID
10418129
–
Págs. 221/226)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente apelo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada absolvição. Ausência de provas. Princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa da apelante invoca por sua
absolvição
, sob a alegação de
provas insuficientes para ensejar uma condenação, devendo ser aplicado o Princípio do
in dúbio pro reo
.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade
resta configurada através do Laudo nº:
2019.01.002917-TRA
-
Perícia de Lesão Corporal

(ID
10418130 – Págs. 227/228)
, onde descreve:
“ao examinar verificamos edema traumático nas regiões do lábio superior à esquerda, occipital à direita e posterior do pescoço. Erosão nas mucosas dos lábios superior e inferior à esquerda. Equimoses violáceas sobre edema traumático na região lateral do terço médio da coxa esquerda.”

A
autoria delitiva
, por sua vez, encontra-se comprovada pelo relato da vítima e da testemunha em Juízo, senão vejamos (transcrição dos depoimentos colacionados na sentença):

A vítima,
Margareth Moraes Saldanha
,
confirmou ter sido agredida. Que no dia do fato, estava em sua residência quando o acusado chegou alcoolizado e que ao abrir a porta e dar as costas ao denunciado, foi agredida por ele, causando lesões na região da cabeça, nos lábios e hematomas nas pernas. Que chegou a desmaiar e foi socorrida por seus filhos. Afirma não ter sofrido violência doméstica anteriormente. Declarou que atualmente está separada do acusado.

A testemunha,
Tânia Regina Barata Costa
, policial militar, declarou
que não se recorda com clareza o fato ocorrido. A testemunha, Jefferson Martins Guerreiros, policial militar, declarou que no dia fato foram acionados e ao chegarem ao local do fato, a vítima relatou ter sido agredida por seu companheiro. Declarou que o acusado estava visivelmente embriagado, que não presenciou o fato, mas que a vítima relatou a agressão.

O acusado,
Flávio Paes da Costa
,
declarou não recordar dos fatos que constam na denúncia, que no dia do fato estava alcoolizado, por esse motivo não lembra das agressões cometidas contra a vítima. Afirmou que, após o fato, teve contato com a ofendida por telefone, em razão de terem dois filhos juntos.

Desta feita a materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo relato da vítima, em Juízo, que descreveu, em detalhes, a conduta delituosa do réu.

Do depoimento alhures transcrito, vê-se que a versão apresentada pela vítima se mostra coesa, firme e congruente, tendo ela confirmado o depoimento prestado em sede policial,
ID
10418028 – Pág. 15
, o que, a meu ver, mostra-se suficiente, nesse caso, para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia, uma vez que, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, dado que, esse tipo de crime, na maioria das vezes, não contam com a presença de testemunhas.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’ MANTIDA. SURSIS. Em crimes abarcados pela Lei Maria da Penha, a palavra da vítima goza de especial relevância probatória, pois estes geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas. Portanto, basta para comprovar autoria e materialidade dos fatos, havendo coerência e uniformidade em suas declarações, e inexistindo condição que permita suspeitar de má-fé da ofendida. As provas colhidas compõem alicerce suficiente para ensejar a condenação do réu. Mantida a agravante do art. 61, II, ‘f’ do CP, para o delito de ameaça, pois em casos como o presente, sua incidência não acarreta bis in idem. Entretanto, cabe apontar que o réu permaneceu em segregação cautelar por período superior à pena, de modo que cabe declarar extinta esta pelo seu cumprimento integral. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PENA PELO SEU INTEGRAL CUMPRIMENTO. (TJRS – APELAÇÃO Criminal, Nº 70081622326, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 15-08-2019)

Tais provas, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito de lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos e da prova técnica, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

PENAL. ART. 129, §9º,155 E 333, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA MÍNIMA INTERVENÇÃO NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
Nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, em face da forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem
a
presença de testemunhas.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. As provas dos autos, especialmente os laudos periciais atestam ofensa a integridade física da vítima. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. Presença de circunstâncias judiciais negativas devidamente fundamentadas e proporcionais às características do caso em concreto. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. ART. 61, II, “f”, CPB. Inexiste bis in idem na aplicação da agravante do art. 61, III, “f”, CPB no crime de lesão corporal no âmbito doméstico, posto que a intenção da Lei Maria da Penha é a de recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial. (6535927, 6535927, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-20, Publicado em 2021-09-28) - (Grifo nosso)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. "O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios" (AgRg no AREsp 1.009.886/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 24/2/2017).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AgRg no AREsp 1810064/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021)

Sendo assim, não há que se falar em absolvição pela tese de insuficiência de provas.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso, porém
LHE NEGO PROVIMENTO
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/10/2022